Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. PEDIDO DE NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DESARQUIVAMENTO. §3o DO ARTIGO 921 DO CPC. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de ação de cumprimento de sentença suspensa e arquivada com base no artigo 921, §1o, do CPC, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens por meio das ferramentas Bacenjud e Renajud.
2. Embora pela leitura literal do §3o do artigo 921 do CPC se extraia que o desarquivamento está condicionado à localização de bens penhoráveis, tal previsão não impede que a parte credora peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa de bens, bastando, para tanto, que demonstre a razoabilidade do pedido.
3. Isso porque as pesquisas de bens do devedor empreendidas por meio do Juízo – que possui acesso direto aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, IRDF, entre outros – constituem-se em uma das formas mais efetivas de localização de bens do devedor.
4. No caso, restou demonstrado que as últimas pesquisas de bens do devedor realizadas por meios dos sistemas disponibilizados ao Juízo se deram há mais de 3 (três) anos, tempo suficiente para que tenha havido modificação das condições financeiras do devedor, mostrando-se razoável e, até mesmo, necessária, a renovação das mesmas diligências, a fim de alcançar a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.